Tribunal: TJSP
Processo: 1017525-41.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
SERVIDOR CIVIL MUNICIPAL – PRAIA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INADMISSIBILIDADE – VANTAGEM JÁ ENGLOBADA PELA GRATIFICAÇÃO DO ART. 25 DA LC 602/11 – REFLEXOS DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE E PRODUTIVIDADE NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS DURANTE TODO O PERÍODO EM QUE EXERCEU O CARGO – NECESSIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE

Ementa:
SERVIDOR CIVIL MUNICIPAL – PRAIA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INADMISSIBILIDADE – VANTAGEM JÁ ENGLOBADA PELA GRATIFICAÇÃO DO ART. 25 DA LC 602/11 – REFLEXOS DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE E PRODUTIVIDADE NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS DURANTE TODO O PERÍODO EM QUE EXERCEU O CARGO – NECESSIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.